Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA OU PRECARIEDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU MANIFESTA ILEGALIDADE.
1. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de admitir a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
2. Não há falar em ausência de fundamentação da sentença quando as provas angariadas durante a instrução processual e as teses apresentadas pela acusação e pela defesa são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, em observância ao comando do art. 93, IX da Constituição Federal e aos requisitos dos artigos 155 e 381 do Código de Processo Penal.
3. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP (AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021)
4. Em julgamentos proferidos pelo Tribunal do Júri, a condenação manifestamente contrária à prova dos autos é aquela na qual o Conselho de Sentença adota tese integralmente incompatível com o conjunto probatório, julgando de forma absolutamente dissociada da prova coligida. Havendo condenação compatível com prova produzida, rejeita-se a pretensão de desconstituição da sentença.
5. Revisão criminal conhecida. Pretensão improcedente.